Tribunal: CARF
Processo: 10850.909610/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909610/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.526 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
RODOBENS CORPORATIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909610/2011-84
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42606.31642.151010.1.7.02-5914, em 15.10.2010, e-fls. 02-
11, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$12.847,24 do ano-calendário de 2005, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-17:
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito
Nome/Nome Empresarial: RODOBENS CORPORATIVA S/A
CPF/CNPJ: 56.540.776/0001-59
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 42606.31642.151010.1.7.02-5914
Número do processo de crédito: 10850-909.610/2011-84
Período de apuração do crédito: Exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005
Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 015217295
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 12.847,24
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.002,38 (grifo acrescentado) [...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
131,33 [...]
50.158,42
870,01 [...]
51.159,76
CONFIRMADAS
[...]
131,33 [...]
50.158,420
870,01 [...]
51.159,77

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 12.847,24
Valor na DIPJ: R$ 12.847,24
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.004,62
IRPJ devido: R$ 48.157,38
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.002,38
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 35890.22137.151010.1.3.02-1120 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-58.111, de 22.05.2014, e-fls.
141-144:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que o valor da estimativa deva compor o
saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12/06/2014, e-fl. 165, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.07.2014, e-fls. 167-172, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. Do Direito
Há de ser rechaçada a fundamentação da Relatoria para negar a Manifestação de
Inconformidade.
Consoante ressaltado em sede de Manifestação de Inconformidade, da ficha 12-
A, relativamente ao valor que deveria ser pago a título de IRPJ na DIPJ de 2006,
retificada em 15/10/2010, resta um saldo negativo de IRPJ que perfaz o montante de
R$ 12.847,24 e não o valor de R$ 3.002,28.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

Ocorre que, ao confeccionar sua DIPJ original, a empresa requerente, declarou
que seu saldo negativo era de R$ 3.002,38, não declarando o montante total do crédito,
após constatando o equívoco, procedeu imediatamente à retificação da DIPJ, sanando-
o.
Tal retificação se deu anteriormente do despacho decisório, de modo que em
sede de Manifestação de Inconformidade apontou-se a inconsistência, procedendo-se a
juntada ao processo do DARF devidamente recolhido em 29/12/2005 no valor de R$
9.844,86 [...] e não incluído na DIPJ por erro sanável.
Portanto, retificada a DIPJ e apresentado o DARF, resta evidente a existência do
crédito no montante original de R$ 12.847,24, sem que haja qualquer escusa plausível
para a não homologação em sua totalidade.
Ademais disso, quanto à exibição de livros contábeis e provas afins, o art. 923
do RIR/99 teve o seu sentido vergado no interesse da fiscalização no acórdão
recorrido. A melhor interpretação a ser emprestada ao dispositivo é de que os
demonstrativos contábeis servem à prova do crédito. Apenas isso.
O artigo não afirma, sob hipótese alguma, se tratar do único meio de prova,
apenas exemplifica um, quando é de sabença meridiana que todos os meios de prova
senão os ilícitos, são hábeis à prova do fato que se alega. É a redação do art. 332 do
CPC, de aplicação subsidiária no processo tributário.
E assim, não se fala em preclusão exatamente porque a prova foi produzida
suficiente e oportunamente nos termos do art. 16, §4° do Decreto 40.235/72,
dispositivo, aliás, que não especifica os documentos a ser apresentados na
impugnação, mencionando apenas qual o momento processual oportuno para tanto.
Mesmo porque, se a Turma de Julgamento tomou por inconsistente a prova,
que, no mínimo, determinasse a produção de prova suplementar a fim de dirimir
eventual dúvida e não ratificasse a glosa, simplesmente.
Eventual erro material em nada invalida o direito de crédito, não tendo o condão
de suplantar o mais dos autos que dele fazem prova idônea. Mesmo se assim não
fosse, prevalece o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo,
conforme exploraremos a seguir.
E se assim é, resta evidente que carece de subsídios a glosa dos valores
pleiteados, devendo ser homologada totalmente a compensação no valor de R$
12.847,24 [...].
III. Da Inexistência de Prejuízo ao Erário
Nunca é demais lembrar que o caso presente não ocasiona qualquer prejuízo ao
Erário, tampouco configura, sequer remotamente, intenção da Requerente de alterar os
fatos e suas consequências, eis que, conforme comprovado o crédito existe.
Feitas estas considerações, há que se ter em mente que o desenvolvimento do
processo administrativo, do qual se espera justiça nas decisões, deve ocorrer sempre
em consonância com os princípios jurídicos a ele inerentes.
Tais princípios, como normas positivadas determinam condutas obrigatórias,
obstando a adoção de atos, pela Administração, incompatíveis com o interesse dos
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

administrados, servindo também de norte para a correta interpretação das normas
isoladas. [...]
Se à Recorrente incumbia fazer prova do seu direito, certamente não frustrou a
incumbência que lhe recaía, como de fato fez ao colacionar a documentação hábil a
tanto, ainda que a matéria prescinda de incursão aprofundada na prova, porque
provável de plano o crédito pleiteado.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. Conclusão e Pedido.
Por todo o exposto, requer a reforma do acórdão que manteve o r. Despacho
Decisório, no sentido de Homologar Totalmente a Declaração de Compensação do
crédito no montante de R$ 12.847,24 (doze mil oitocentos e quarenta e sete reais e
vinte e quatro centavos, oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de 6.3.1972,
com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que se “incumbia
fazer prova do seu direito, certamente não frustrou a incumbência que lhe recaía, como de fato
fez ao colacionar a documentação hábil a tanto, ainda que a matéria prescinda de incursão
aprofundada na prova, porque provável de plano o crédito pleiteado”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A decisão de primeira instância restringe o indeferimento do Per/DComp ao
argumento de que “não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que o valor da estimativa deva compor o saldo
negativo”. Em face da não apresentação dos registros contábeis e fiscais, cabe ratificar a
improcedência da manifestação de inconformidade, embora lhe fossem oferecidas várias
oportunidades no curso do processo.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

analisados, em especial sobre a liquidez e certeza do direito creditório de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de
dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Observe-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório
robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-58.111, de 22.05.2014, e-fls.
141-144, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A autoridade administrativa apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
3.002,28, ao passo que a manifestante afirma que seu saldo corresponde a R$
12.847,24. [...]
A partir da IN 900/2008, o contribuinte tem a possibilidade de optar por utilizar
o valor do pagamento indevido de estimativa na composição do saldo negativo; ou
fazer uma PER/Dcomp com base no Darf recolhido a maior, antes mesmo do
encerramento do período de apuração.
Esta opção passou a ser efetuada no momento do preenchimento da
PER/Dcomp.
No presente caso, constatamos que a manifestante não relacionou o
recolhimento de R$ 9.844,86 entre os pagamentos a serem utilizados para compor o
saldo negativo do período.
Por outro lado, não há débito de estimativa relativo ao mês de novembro de
2005, nem na DCTF, nem em qualquer das três declarações de rendimentos entregues
pela manifestante (fls. 44/140).
A manifestante não apresentou qualquer justificativa para o erro no
recolhimento da estimativa, nem tampouco qualquer elemento de sua escrituração
contábil e fiscal para corroborar os dados informados em suas DIP.T's.
Por conseguinte, os elementos constantes dos autos não são suficientes para
demonstrar que o valor de R$ 9.844,86 compõe o saldo negativo de 2005, devendo ser
mantido integralmente o despacho decisório, que apenas reconheceu no saldo os
valores expressamente indicados na Dcomp.
Boa-Fé
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.909610/2011-84

Pertinente a alegação de boa-fé cabe ressaltar que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (art. 136 do Código Tributário Nacional). A
afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é cabível.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital